Tribunal: TJMT
Processo: 1002328-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002328-68.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SHIRLEY SOUZA BARBOSA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0002645-40.2017.8.11.0092, rejeitou a exceção de pré-executividade e condenou a Agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
Em suas razões recursais, a Agravante alega que o Juiz a quo não agiu com acerto ao fixar honorários sucumbenciais em seu desfavor, eis que foi sucumbente em parte mínima.
Assevera que “sequer houve proveito econômico o pedido do Agravado julgado procedente, pois não há que se falar em extinção parcial e muito menos total de qualquer dos direitos da Exequente”.
Afirma que na decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, o Julgador singular somente ajustou o rito processual da execução.
Aduz que não há falar em aplicabilidade de honorários sucumbenciais ao caso concreto, eis que “não houve extinção do direito a partilha das quotas sociais”.
Sob esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão objurgada.
O pedido liminar foi deferido (ID 76950450).
Contrarrazões sob o ID 79035989.
É o relatório do necessário. Decido.
Da análise dos autos, verifico ser possível o julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Conforme relatado, a controvérsia versa sobre a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em Exceção de Pré-executividade.
Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade, sendo cabível apenas quando houver a extinção, total ou parcial, da execução, in verbis:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA N. 83/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PAGAMENTO EM DOBRO. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ARESTO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...) 5. A jurisprudência do STJ está orientada no sentido de ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em que o acolhimento da exceção de pré-executividade implicar extinção, parcial ou total, do débito.
6. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp 1723187/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).
RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade (EREsp n° 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009).
2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" 3. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.
4. Recurso Especial não conhecido. (STJ. REsp 1721193/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 2.a TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/08/2018).
Nesse mesmo sentido, colaciono os julgados dos Tribunais Estaduais:
AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. "(. . .) a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, pressupõe a extinção, total ou parcial, da execução, sendo descabida quando houver o prosseguimento da execução" (STJ -AREsp 546.224, j. 29-10-2015). Não provimento do agravo. (TJSP. Agravo de Instrumento n.o 2260981-79.2020.8.26.0000. Relator: Ricardo Dip. Julgado em 19/02/2021. 11.a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/02/2021).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. NULIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. A modalidade de citação por edital configura medida excepcional e apenas deve ser promovida após o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do endereço da parte requerida/executada, sendo necessária, para o seu deferimento, a observância dos requisitos previstos nos arts. 256 e 257 do Código de Processo Civil. 2. Verifica-se que o ato de citação por edital foi prematuro e padece de nulidade, porquanto não foi precedido de todos os cuidados e diligências a fim de localizar os executados, uma vez que não foram diligenciados todos os endereços constantes dos autos na tentativa de realização da citação pessoal. 3. Consoante entendimento firmado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento da exceção de pré-executividade rende ensejo à condenação na verba honorária, desde que resulte na extinção, ainda que parcial, da execução. Embora tenha havido o acolhimento da exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da citação editalícia, não haverá extinção da execução, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o título executivo permanece íntegro, devendo ocorrer o regular prosseguimento da ação. Precedentes. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJDF. Agravo de Instrumento n.o 0721193-63.2020.8.07.0000. Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA. 6.a Turma Cível,. Julgado em 07/10/2020).
Na hipótese, constata-se que o Juiz singular rejeitou a exceção de pré-executividade, bem como adequou o procedimento da execução, vez que tão somente denegou o ingresso da Agravante no quadro societário da empresa “Organização Societária Contábil Ltda.-ME”, ao fundamento de que a integração da Recorrente está condicionada ao consentimento dos demais sócios-empreendedores (princípio da affectio societatis).
Portanto, não houve a extinção, total ou parcial, da execução, de modo que não é cabível a fixação dos honorários advocatícios.
Com essas considerações, dou provimento ao recurso e afasto os honorários advocatícios fixados na decisão agravada, ante o seu descabimento na hipótese.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 29 de março de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora